Tribunal: TJMT
Processo: 1017119-91.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017119-91.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Precatório]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELY MARCIA DA SILVA PACHECO - CPF: 589.193.922-34 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1017119-91.2025.8.11.0003.

ORIGEM:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDA:
ELY MARCIA DA SILVA PACHECO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
30/10 A 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E PEDIDO DE FGTS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos formulados por professora contratada temporariamente entre 2015 e 2020, declarando nulos os contratos firmados com sucessivas renovações e condenando o ente público ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS não depositado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a reclamante comprovou a existência de vínculo temporário sucessivo apto a caracterizar nulidade contratual, e a consequente obrigação do ente público ao recolhimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) impõe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

4.

A autora juntou apenas dois holerites relativos ao ano de 2022, insuficientes para comprovar os períodos efetivamente trabalhados ou o desvirtuamento dos contratos temporários, tampouco a ausência de recolhimento do FGTS.

5.

A ausência de elementos que indiquem a natureza jurídica do vínculo, sua duração e eventual irregularidade inviabiliza a declaração de nulidade contratual e o deferimento de valores fundiários.

6.

A jurisprudência desta Corte, em casos análogos, reafirma que o não atendimento ao ônus probatório do art. 373, I, do CPC conduz à improcedência dos pedidos (TJMT, Recurso Inominado n. 1002222-98.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 21.10.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado pela parte autora impede o reconhecimento de nulidade contratual e o deferimento de valores relativos ao FGTS.

2.

O ônus probatório quanto à existência e irregularidade de vínculos temporários recai sobre o contratado, conforme o art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,

arts. 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado n. 1002222-98.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 21.10.2024, DJE 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 316546870), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos firmados com sucessivas renovações entre fevereiro de 2020 e abril de 2024, bem como condenando o reclamado ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período não prescrito, sem a incidência da multa de 40% (quarenta por cento).

O Juízo singular consignou, ainda, que os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, pela nova redação o art. 1-F da Lei no 9494/97, instituído pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) IPCA-E (Tema 810 STF) a partir da data em que a prestação se tornou exigível até 30/11/2021, e a partir de 1o/12/2021 pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o reclamado sustenta a validade das contratações temporárias, argumentando que os vínculos são distintos, intercalados e resultaram da regular aprovação da autora em diferentes processos seletivos simplificados.

Esclarece a distinção entre nulidade e desvirtuamento da contratação temporária, sustentando que o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço apenas se configuraria em caso de nulidade absoluta, o que não se aplica à hipótese dos autos. Invoca os Temas 916 e 551 do Supremo Tribunal Federal para diferenciar contratações ilegais sem concurso público e o mero desvirtuamento da contratação temporária, este último ensejando apenas o pagamento de décimo terceiro salário e férias proporcionais.

Aduz, ainda, a inexistência de sucessivas prorrogações contratuais, uma vez que os vínculos estabelecidos observaram os prazos legais previstos em normativo estadual, apresentando, inclusive, jurisprudência das Turmas Recursais em apoio à sua tese.

Ao final, requer o provimento do recurso para ser reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Alternativamente, requer que, sobre o valor de eventual condenação, incida correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que cada parcela se tornou exigível até a data da citação. A partir desta, o valor consolidado deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, que já abrange tanto os juros de mora quanto a correção monetária, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

A
reclamante
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Consta da inicial que a reclamante foi contratada pelo Estado de Mato Grosso para exercer a função de professora e, por meio de vários contratos temporários, firmou vínculo entre os anos de 2015 e 2020.

Sustenta que, durante o período laborado, o reclamado não depositou em conta vinculada os valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Dessa forma, requereu a nulidade contratual dos vínculos celebrados,
o pagamento dos valores relativos ao FGTS.

Conforme relatado, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos firmados com sucessivas renovações entre fevereiro de 2020 e abril de 2024, bem como condenando o reclamado ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito.

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamado apresentou contestação alegando, preliminarmente, prescrição quinquenal e, no mérito, inexistência de relação de emprego, sendo os contratos temporários celebrados submetidos à relação jurídico-administrativa, com a impossibilidade de pagamento do FGTS.

Na sequência, a demandante apresentou sua réplica (ID 316546869).

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a reclamante trouxe
apenas
dois holerites referentes ao mês de maio de ano de 2022 (IDs 316546854/316546855), as quais demonstram o vínculo entre a autora e a Administração Pública do Estado de Mato Grosso nesse período.

Contudo, tais documentos
não
são suficientes para demonstrar o desvirtuamento das contratações, nem que o reclamado tenha deixado de pagar as verbas trabalhistas devidas ou para comprovar a existência de vínculo temporário, uma vez que não permitem identificar os períodos efetivamente trabalhados, tampouco a natureza do vínculo estabelecido.

Nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à reclamante comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao reclamado cabe demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO AUTORAL RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor, ora Recorrente, alega foi contratado temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, sendo o contrato renovado por vários anos (2019 a 2022), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS. 2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3.
Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua cédula C e certidão de vínculo funcional, na qual não consta
nenhuma informação sobre o período laborado, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC
.
4. Cumpre destacar que o Juízo “a quo” determinou a intimação da parte autora para trazer aos autos ficha financeira, holerites ou documento equivalente dos períodos que entende devido, nos quais se possa averiguar a exata composição da remuneração do agente público, contudo, este permaneceu inerte. 5. Conforme consta na sentença recorrida: “O autor colacionou à inicial apenas comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda (Cédula C) dos anos de 2018 a 2022 (Id. 138524288 e ss.) e Certidão de vínculo funcional (Id. 138525744), a qual não traz maiores detalhamentos acerca dos períodos de efetivo exercício da função temporária. Logo, à vista do que foi apresentado pelo autor, nota-se que os documentos não detalham com precisão a composição remuneratória do servidor, de modo inviável a extirpação de dúvida quanto à (in)existência de pagamento da verba trabalhista reclamada”. 6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. 7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95. 8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator
(TJMT – N.U 1002222-98.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) (grifei).

Logo,
a partir dos documentos apresentados na inicial, não é possível verificar os períodos de trabalho periódicos nem a natureza do vínculo estabelecido com a Administração Pública
. Assim, impõe-se a
improcedência
dos pedidos iniciais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025